Tribunal: TJPA
Processo: 0002082-36.2018.8.14.0057
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002082-36.2018.8.14.0057

EMBARGANTE: MARIA ARLINDA DA CRUZ FRANCA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE É OMISSO –

01) APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 – PLEITO DEFENSIVO QUE NÃO FOI DEVIDAMENTE ANALISADO NO RECURSO DE APELAÇÃO – REJEIÇÃO.
Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, vez que as razões trazidas pela recorrente, em que esta suscitou no decorrer do recurso de apelação, nesta ordem:

absolvição por insuficência de provas quanto a prática do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06 e, ainda a aplicação da causa especial de diminuição de pena, disposta no §4°, do art. 33, da legislação retro mencionada, na fração máxima de 2/3 (dois terços), foram exaustivamente enfrentadas e rebatidas, sendo julgadas improcedentes, à unanimidade de votos pela turma julgadora, inexistindo
na sentença recorrida teratologia ou ilegalidade manifesta para o reconhecimento, de ofício, sendo o recurso em tela, utilizado para rediscutir matéria;
02) REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA
; Quanto ao pleito
apresentado pela embargante, no que diz respeito à possibilidade de detração da pena, disciplinada no art. 387, §2°, do CPP, trata-se
, claramente, de inovação recursal, o que, como se sabe, é insustentável em sede de embargos de declaração. Ademais,
a detração da pena, deverá ser realizada pelo juízo de direito das execuções penais, nos moldes do art. 66, inciso III, “c”, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar. Precedentes colacionados;
02)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer dos presentes embargos e rejeitá-los
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

MARIA ARLINDA DA CRUZ FRANÇA
,

por meio de advogados particulares, interpôs os presentes
Embargos de Declaração
em face do V. Acórdão
(ID 18224098)
,

desta Colenda Turma, que a unanimidade de votos conheceu da apelação interposta pela embargante e no mérito negou-lhe provimento, mantendo a condenação pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Postula a embargante, pelo acolhimento do presente recurso,

aduzindo a existência de omissão na decisão embargada.

Alega, em síntese, que o acordão objurgado é omisso quanto ao exame do pedido apresentado pela ora embargante no recurso de apelação, que pleiteava a reforma da sentença de primeiro grau, para que fosse aplicada a regra disposta no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, reduzindo a pena a ela imposta na fração máxima de 2/3 (dois terços), afirmando, ainda, que a decisão que manteve o patamar mínimo previsto pela lei de drogas, isto é, 1/6 (um sexto), conforme resta consignado no acórdão combatido, carece de fundamentos idôneos e legais.

Por fi
m, afirma a embargante que tanto a sentença de primeiro grau quanto o v. acordão, deixaram de realizar a detração da pena, razão pela qual, pugna, no âmbito dos presentes aclaratórios, pela aplicação da regra disposta no art. 387, §2°, do CPP, sendo, por consequência, alterado o regime de cumprimento de pena para o regime aberto.

À Pr
ocuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento

e o acolhimento parcial dos presentes

embargos, para que seja observado o que dispõe o art. 387, §2°, do Código de Processo Penal.

É o relatório. Proceda-se à inclusão do feito na próxima pauta desimpedida do plenário virtual.

VOTO

Os presentes
Embargos
de
Declaração
atendem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Analisando as razões suscitadas, não se evidencia qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida no presente no julgado, vez que as razões trazidas pela recorrente Maria Arlinda da Cruz França, em que esta suscitou, nesta ordem, através do recurso de apelação: absolvição por insuficiência de provas e
aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 (dois terços)
,

foram devida e exaustivamente enfrentadas, sendo julgadas improcedentes à unanimidade de votos, nos termos do acordão abaixo transcrito:

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – 01) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE.
Não há que se falar em absolvição do apelante por insuficiência de provas,

pois o exame dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito,

previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06. Precedentes colacionados.
02) APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 – IMPOSSIBILIDADE
.

Inviável o acolhimento do pleito, que busca a aplicação do patamar máximo de 2/3 (dois terços), conforme disposto no §4°, art. 33,

da Lei n.° 11.343/06, pois a decisão do juízo
a quo
que fixou patamar menor do que aquele requerido pelo recorrente, isto é, 1/6 (um

sexto), está adequadamente fundamentada, diante a natureza da substância entorpecente apreendida, neste caso, “cocaína”, de alto

poder viciante e até pela quantidade de drogas encontrada, que recomenda a aplicação da menor fração prevista na legislação em

vigor, bem como sua manutenção. Precedente colacionado;
03) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Assim sendo, a matéria deduzida no recurso interposto não condiz com qualquer das hipóteses previstas no art. 619, da Lei Adjetiva Penal. Objetiva a embargante a modificação do julgado, entretanto, constata-se que todas as matérias trazidas nas razões foram, rebatidas e enfrentadas, não tendo sido vislumbrado nenhum erro manifesto ou teratologia na sentença para a sua apreciação, de ofício, verificando-se que o recurso em tela visa apenas rediscutir matéria.

Nesse sentido:

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ROUBO MAJORADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA (ATUAL ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA).
OMISSÃO
. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS ABSOLUTAS E
ABSOLVIÇÃO -
IN DUBIO PRO REO
. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
. DECISÃO UNÂNIME.
1. Os recorrentes não conseguiram demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal, pois inexiste qualquer contradição e/ou omissão a ser esclarecida.
Intencionam apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado e inovar matéria que não foi devidamente prequestionada, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração.
2. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS à unanimidade
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0000186-23.2009.8.14.0105 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 26/06/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
–
RECURSO DA DEFESA – ESCLARECER AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
EM FACE DO ACÓRDÃO ID 10217784 - IMPOSSIBILIDADE -
MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
PRETENDE
REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO
– INVIABILIDADE –
QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO AUTORIZATIVO DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
CUSTOS LEGIS
DESFAVORÁVEL
– EMBARGOS REJEITADOS - UNÂNIME.

I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação às decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento
;

II – A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos;
III - Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. Ademais, o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição;

IV – Embargos rejeitados. Unânime.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0001048-64.2014.8.14.0025 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Tribunal Pleno – Julgado em 26/06/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO PENAL
. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. INTEGRAÇÃO DO ACORDÃO EMBARGADO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
RECONHECIMENTO PESSOAL. VÍCIO DE OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA ENFRENTADA. REJEIÇÃO FUNDAMENTADA. ANÁLISE DE TODOS OS ARGUMENTOS VEICULADOS NO RECURSO. DESNECESSIDADE. MERA REDISCUSSÃO DE TESE REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ.

EFEITOS INTEGRATIVOS E INFRIGENTES NÃO ACOLHIDOS. ACORDÃO EMBARGADO. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0012653-11.2007.8.14.0006 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – Tribunal Pleno – Julgado em 07/08/2023).

Neste ponto, ressalta o
custos legis:

“
Em relação ao pleito de aplicação da causa de diminuição do §4°, do art. 33, da Lei de Drogas, no grau máximo, a Corte local fez nova ponderação, assim justificando a manutenção do quantum mínimo:
[...] No entanto, inviável o acolhimento do pedido formulado pela apelante, que busca a aplicação do patamar máximo de 2/3 (dois terços), conforme disposto no §4°, art. 33, da Lei n.° 11.343/06, uma vez que a decisão do juízo singular que aplicou patamar menor do que aquele por ela requerido, está adequadamente fundamentada, considerando a natureza da substância entorpecente apreendida, neste caso, “cocaína”, de alto poder viciante,
que estava sendo mantida em

depósito, enterrada no quintal da residência em que

estava a apelante
e até mesmo pela e a quantidade de drogas encontrada pela autoridade policial, o que recomenda a aplicação da menor fração prevista na legislação em vigor, bem como a sua manutenção. [...] (ID: 18224098, p. 5) Destaquei.

E, finaliza a Procuradoria de Justiça, sobre a questão apresentada pela embargante:

“
Portanto, evidenciado que a fundamentação fora além da quantidade e qualidade do material entorpecente, destacando o modus operandi, configurando motivação idônea
”
.

Quanto ao pleito apresentado pela embargante, a respeito da detração da pena, conforme o disposto no art. 387, §2°, do CPP, entende esta relatora que o pedido em questão
trata-se, claramente, de inovação recursal, o que, como se sabe, é insustentável em sede de embargos de declaração.

Sobre o assunto, trago o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
– Recurso da Defesa em face de acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao apelo defensivo para aumentar para 1/3 (um terço) a fração de redução da pena decorrente do reconhecimento do tráfico privilegiado, redimensionando a sanção da apelante em relação ao crime de tráfico para 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa - 1) ALEGAÇÃO DE OMISSÃO VEZ QUE O ACÓRDÃO EMBARGADO DEIXOU DE APRECIAR A NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, EM RAZÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME INICIAL SEMIABERTO – INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO –
Matéria que não foi suscitada em sede de apelação, sendo formulada de forma inovadora nos presentes embargos, pelo que se revela inexistente a omissão arguida. Ademais, também não se verifica na hipótese flagrante ilegalidade a justificar a revogação da custódia de ofício, em razão da compatibilidade entre a manutenção da custódia preventiva e a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da sanção, consoante jurisprudência do Colendo STJ
– EMBARGOS REJEITADOS – DECISÃO UNÂNIME
. (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002188-51.2019.8.14.0028 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024).

Ademais, a detração penal, deverá ser realizada pelo juízo de direito das execuções penais, nos moldes do art. 66, inciso III, “c”, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Nesse sentido:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- ESTUPRO -
OMISSÃO - DETRAÇÃO - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO.

Os embargos de declaração se destinam a esclarecer e integrar os termos do que foi decidido no acórdão, quando eivado de quaisquer dos vícios apontados no art. 619 do Código de Processo Penal
.
A detração da pena privativa de liberdade é matéria a ser analisada pelo Juízo da execução, diante da ausência de informações sobre o tempo de prisão provisória do acusado
.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando se tratar de pretensão de reforma da decisão. (TJMG - Embargos de Declaração: 0114279-16.2021.8.13.0231 1.0000.23.201231-0/002, Relator: Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 07/05/2024, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/05/2024).

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSSÃO. INEXISTENTE. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidades, contradição, omissão ou obscuridade, que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador
. 2
. Considerando a ausência de pedido de reconhecimento do direito à detração penal no recurso, bem como caber ao juízo da execução se debruçar sobre o ponto, descabe falar em omissão no acórdão
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF 07028347020228070008 1715731, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/06/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 28/06/2023).

I
sto posto, pelas razões expostas no presente voto e
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e rejeito o presente, para manter o acórdão de
ID 18224098
, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa.

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 22/05/2024